Tribunal: TJES
Processo: 5009991-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009991-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHRIN LORRAINE OLIVEIRA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5009991-68.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KETHRIN LORRAINE OLIVEIRA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: ALINE DA SILVA PINHEIRO - ES39860
Advogados do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. TENTATIVA DE REEMBOLSO INFRUTÍFERA. INSURGÊNCIA RECURSAL ATINENTE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E DO DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que realizou a compra de um tênis Oakley Stratus, o qual teria apresentado vícios de qualidade, já que lhe causara extremo desconforto, além de danos à sua saúde ortopédica. Alega ainda que o episódio ultrapassou o mero dissabor, razão pela qual pleiteou além do reembolso integral do produto no valor de R$ 254,89 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), uma indenização à título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

“JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por KETHRIN LORRAINE OLIVEIRA e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso inominado pleiteando a reforma da sentença de piso, sob o argumento de inaplicabilidade do prazo de 7 dias do art. 49 CDC, bem como pela efetiva caracterização de dano moral.

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, da detida análise dos autos, chega-se à conclusão, de que a sentença de 1º grau não comporta reforma. Explico.

Como dito na exordial a Recorrente afirma ter adquirido um tênis e que após o seu uso percebeu a existência de vícios de qualidade, pois o produto revelou-se extremamente desconfortável, chegando a fazer bolhas nos pés da consumidora.

Todavia, ao perpassar por todo conjunto probatório que instruem a inicial, verifico que a parte não logrou êxito em demonstrar seja por meio de laudo pericial, parecer técnico, ou mesmo declaração de profissional autônomo que sustente os alegados danos que o produto teria lhe causado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC.

A receita médica (id 15003731) não é prova suficiente para comprovar que as dores suportadas pela Recorrente advieram, exclusivamente, da utilização de um suposto produto de má qualidade fornecido pela empresa Recorrida.

Cumpre registrar que a parte poderia ter exercido seu direito de reflexão ou arrependimento dentro do prazo estipulado pelo art. 49 do CDC. Por se tratar de direito potestativo vinculado à proteção da parte vulnerável,
o exercício da desistência é incondicionado e não depende da existência de vício ou de defeito do produto ou do serviço, podendo ela ser imotivada
, bastando, apenas, o preenchimento dos dois requisitos básicos: aquisição fora de estabelecimento comercial e prazo de sete dias desde o recebimento, para que o consumidor faça jus a esse direito. No entanto, a parte quedou-se inerte.

Quanto ao dano moral, ressalvados eventos extraordinários ou excepcionais que denotem constrangimento do nome, imagem, honradez ou qualquer outro bem imaterial inerente à pessoa do consumidor (como, por exemplo, restrições de crédito, negativações em geral, cobranças vexatórias, assédio moral etc.), o mero aborrecimento decorrente de insatisfação com a aquisição de um produto, sem comprovação de defeito ou desídia, não é suficiente para ensejar reparação civil.

Sem maiores delongas entendo que não restou incontroverso nos autos que o tênis adquirido pela reclamante apresentou defeitos de qualidade passíveis de serem indenizáveis.

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)